Tribunal: STF
Processo: Rcl 54578
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Elcina Souza da Silva contra decisão do Juiz Federal da 6ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Piauí, nos autos do Processo nº 1010638-74.2019.4.01.4000, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5.090/DF-MC. 



    Narra a reclamante que demandou contra a Caixa Econômica Federal, tendo a autoridade reclamada julgado improcedente o pedido de revisão do FGTS por índice diverso da TR sem se atentar sobre a determinação de sobrestamento proferida nos autos do julgado apontado como paradigma. 



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado. 



    Pugna, ainda, pela concessão da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Na espécie, observo que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Roberto Barroso em 6/9/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a rentabilidade do FGTS, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento. 



    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia na origem versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, motivo pelo qual tenho por satisfeita a exigência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.



    A sentença proferida pela autoridade reclamada foi proferida em 11/07/22, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC. Portanto, está configurado o descumprimento. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 1010638-74.2019.4.01.4000, em respeito à ordem de suspensão nacional de demandas na ADI nº 5.090/DF-MC.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente